Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
2.1. Observado, no caso concreto, que a decisão objeto de agravo de instrumento foi exarada em ação de inventário, não se encontra configurada a inadequação da via recursal eleita.
3. De acordo com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo, quando sua solução depender do julgamento de outra causa.
3.1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada.
3.2. No caso concreto, pelo conjunto probatório fornecido pelas agravantes, resta evidenciado que a resolução das questões controvertidas repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, constituindo, assim, questão prejudicial, resultando como razoável e prudente o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.